Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703064-95.2020.8.07.0004 RECORRENTE: WILSON ANGELIM SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO NATURAL. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES. PRISAO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal. 2. Na primeira fase do procedimento especial do tribunal do júri prevalece o princípio do in dubio pro societate, devendo ser remetido ao júri a análise do mérito, de modo a resguardar a finalidade constitucional da instituição julgadora. 3. “Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é permitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não é o caso, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença.” (Acórdão n.1140992, 20171510045714RSE, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA) 4. Não havendo mudança no contexto fático e presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sua manutenção é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua despronúncia em razão da ausência de indícios suficientes de autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Não é necessário para a pronúncia do acusado juízo de certeza a respeito da autoria do crime. A lei estabelece que o juiz deve estar convencido da ocorrência do delito e da existência de indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). 2. Quando o tribunal a quo conclui que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia do acusado, a modificação desse entendimento demanda, necessariamente, o revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1686045/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010